Tribunal: TJSP
Processo: 1102240-56.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do advogado da executada, impugnando a ausência de imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em face da apelada, nos termos do art. 85, do CPC/15.

IMPOSIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. Afastada. Na hipótese de declaração da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do advogado da executada, impugnando a ausência de imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em face da apelada, nos termos do art. 85, do CPC/15.

IMPOSIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. Afastada. Na hipótese de declaração da prescrição intercorrente, é indevida a imposição de ônus sucumbencial a quaisquer das partes, conforme alteração legislativa produzida pelo advento da Lei no 14.195/21, que introduziu o § 5o no art. 921 do CPC/15. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP, incluindo-se a Câmara julgadora.

RECURSO DESPROVIDO.